Tribunal: TJES
Processo: 5000617-27.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000617-27.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NELCI ALVES DOS SANTOS

APELADO: DANIELE PARTELI BERTOLDE LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de Embargos à Execução, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O recorrente sustenta que não foi pessoalmente intimado para impulsionar o feito, o que inviabilizaria a extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se foram observadas as exigências legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, III, do CPC, autoriza a extinção do processo por abandono da causa, desde que a parte autora seja previamente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias.

A intimação pessoal foi regularmente determinada pelo Juízo a quo, por meio do endereço fornecido nos autos, sendo a diligência frustrada por desídia do próprio autor, que não atualizou seu endereço, conforme exigido pelo art. 274, parágrafo único, do CPC.

O Juízo ainda promoveu intimação por meio eletrônico (e-mail), utilizando endereço fornecido pelo próprio autor, sem que houvesse qualquer manifestação.

A inércia da parte, mesmo após tentativas válidas de intimação, autoriza a extinção do feito, nos termos da jurisprudência consolidada, não configurando cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O dever de manter atualizado o endereço para recebimento de intimações é ônus da parte, cuja inobservância transfere a responsabilidade pelo insucesso da intimação, nos termos do art. 77, V, c/c art. 274, parágrafo único, do CPC.

A extinção do processo diante da inércia injustificada da parte autora coaduna-se com o princípio da duração razoável do processo e com a eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, a qual pode ser considerada válida se enviada ao endereço constante dos autos, mesmo que frustrada, quando a parte não cumprir o dever de atualização do endereço.

A inércia reiterada e injustificada da parte, mesmo após tentativas válidas de intimação, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

A ausência de manifestação da parte, mesmo após intimação eletrônica enviada ao e-mail informado nos autos, confirma o abandono do processo e justifica sua extinção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; 274, parágrafo único; 77, V. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2019, DJe 28.10.2019.

TJES, Ag. Inst. 5013789-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 24.07.2024.

TJMG, Ap. Cív. 5003046-42.2020.8.13.0431, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), 14ª Câmara Cível, j. 26.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000617-27.2024.8.08.0003

APELANTE:
JOSÉ NELCI ALVES DOS SANTOS

APELADA
: DANIELE PARTELI BERTOLDE EIRELI - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, devido ao abandono da causa.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se o procedimento que culminou na extinção dos Embargos à Execução por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) observou o requisito da intimação pessoal do Autor, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

Cumpre salientar, de início, que o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, é explícito ao autorizar a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando o Autor, por não promover os atos e diligências que lhe competirem, abandonar a causa por mais de trinta dias.

Contudo, o mesmo diploma legal impõe um pressuposto formal de validade para a decretação da extinção, qual seja, a intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Essa formalidade visa assegurar que a própria parte tenha ciência da necessidade de impulsionar o feito, protegendo, assim, o direito à tutela jurisdicional efetiva.

Nesse contexto, a análise detida do processo revela que o Juízo a quo agiu com a devida cautela e diligência.

Após o Apelante ser intimado para especificar provas e permanecer inerte, o MM Juiz determinou sua intimação pessoal para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, em cumprimento ao artigo 485, § 1º, do CPC.

Impõe-se reconhecer que a frustração do ato processual decorreu da desídia do próprio Apelante em manter seu endereço atualizado nos autos. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 274, parágrafo único, o dever da parte de manter atualizado o endereço em que receberá intimações, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, mesmo que não recebidas, se a modificação não tiver sido comunicada ao Juízo.

Ademais, no caso concreto, verifica-se que, subsequentemente, o Juízo promoveu a intimação por meio eletrônico (e-mail), em endereço também fornecido pelo próprio Apelante. Mesmo diante dessa segunda tentativa de comunicação, a inércia persistiu.

A tese de que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República) não prospera.

O abandono da causa, quando precedido das formalidades legais (intimação pessoal), constitui uma das hipóteses de extinção anômala do processo, prevista no ordenamento jurídico como mecanismo para velar pela duração razoável do processo (art. 139, II, do CPC) e para evitar a perpetuação de demandas sem interesse da parte autora.

Em casos como o presente, no qual a parte frustra a intimação pessoal por não manter seu endereço atualizado e, ainda assim, ignora a intimação eletrônica, o ato de extinção pelo magistrado não representa cerceamento de defesa, mas sim a aplicação da norma processual frente à inércia reiterada e injustificada do autor. A tutela jurisdicional não pode ser eternizada à disposição da parte desidiosa.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art . 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito . 3. Agravo interno improvido (STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DA EXECUTADA -VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD – INTIMAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO – APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A agravada foi efetivamente citada, não pagou a dívida nem nomeou bens à penhora e, após a citação, mudou de endereço sem informar ao Juízo, ou seja, incide sobre o caso concreto o parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. 2. Conforme precedentes dos Tribunais Pátrios, “[...] É dever da parte comunicar, devidamente, qualquer mudança temporária ou definitiva de seu endereço (art . 77, V, do CPC), sob pena de incidirem os efeitos previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC” (TJES, Classe: Apelação, 048130180119, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018). 3. Recurso conhecido e provido (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50137897920238080000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 24/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE.
MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DE INFORMAR. VALIDADE DA INTIMAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO. REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU. INTIMAÇÃO DOS PROCURADORES. DESNECESSIDADE.
Extingue-se o processo sem julgamento do mérito por inércia da parte autora, quando a mesma abandona a causa por mais de 30 dias, e, intimada pessoalmente, não promove o regular andamento do feito. A intimação pessoal a que se refere a norma processual pode ser realizada por carta com aviso de recebimento, sendo prescindível sua realização por oficial de justiça.
Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva
. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC. A extinção do feito por abandono da causa prescinde de prévio requerimento do réu, no presente caso, porquanto claro é o desinteresse do réu no prosseguimento da demanda, o que afasta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ. É desnecessária a intimação dos procuradores, posto que a norma é direcionada à parte, para que esta tenha ciência da negligência daqueles (TJ-MG - Apelação Cível: 50030464220208130431, Relator.: Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2024)

Desse modo, a sentença ao extinguir o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, III, do CPC, por ter a parte autora deixado de promover as diligências que lhe competiam, encontra-se em conformidade com a legislação processual vigente e com a orientação jurisprudencial, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.